Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por YURI LOPES DE SOUZA, em face da Decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF de não deferimento do arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença dos autos 0718333-58.2022.8.07.0020.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a decisão agravada defende entendimento já superado na jurisprudência, no sentido que haveria suposta incompatibilidade entre a regra do art. 523, § 1°, do CPC, e o rito dos juizados especiais cíveis, regido pelo art. 55, da Lei n° 9.099/1995, não obstante o teor do enunciado n° 517 da Súmula do Colendo STJ.”; b) a matéria já foi analisada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento da Reclamação n.o 2018.00.2.008204-4, ocasião em que se decidiu pela aplicação da Súmula 517 do STJ ao Sistema dos Juizados Especiais. Postula que seja considerado o valor dos honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença à razão de dez por cento sobre o montante da dívida, em razão do transcurso in albis do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, na forma do art. 523, § 1°, do CPC e do enunciado n° 517, da Súmula do STJ, comunicando-o mediante ofício (CPC, art. 1.019, I)”.
3. A antecipação da tutela recursal foi deferida para arbitrar em dez por cento os honorários advocatícios devidos pela parte executada na fase de cumprimento de sentença. As contrarrazões não foram apresentadas conforme certidão lançada no ID 50283278.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença” Assim, conheço do presente recurso.
4. O cerne da controvérsia reside na (in)viabilidade da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento, quando transcorrido o prazo voluntário para pagamento do débito, à razão de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1o e da Súmula n. 517 do STJ.
5. Inquestionável que dadas as particularidades dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995), imperava o entendimento firmado no enunciado 97 do FONAJE para não ser fixada a condenação dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, ainda que transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da condenação (Precedentes dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1341466, DJE: 8/6/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1376716, DJE: 20/10/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1377232, DJE: 20/10/2021). No entanto, o tema foi alçado à análise da e. Câmara de Uniformização do TJDFT, a qual, por maioria, deu procedência à reclamação contra a decisão da 2a Turma Recursal (acórdão n. 1129782, DJe 16.10.2018) para que incida também a verba honorária à luz do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil e da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça (acórdão 1182990, DJe 05.7.2019).
6. No contexto, prevaleceu a concepção jurídica de que a incidência das duas rubricas (multa e honorários advocatícios) constitui mecanismo processual para o pronto cumprimento da obrigação de pagar imposta na sentença (coercitividade), o que emprestaria certa conformidade aos critérios do artigo 2o da Lei 9.099/1995.
7. Doravante, para fins de preservação da segurança jurídica e do tratamento processual isonômico no âmbito judiciário local, passa-se a perfilhar desse entendimento jurídico para reconhecer a incidência também da verba honorária na fase de cumprimento de sentença dos Juizados Especiais.
8. No caso da condenação em quantia certa e do não pagamento voluntário no prazo fixado serão acrescidos ao débito multa de dez por cento e, também, honorários advocatícios no mesmo percentual, consoante os artigos 523, § 1o, 985 e 927, inciso III do Código de Processo Civil e Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão n. 1613826, DJe 22.9.2022.
9. Por todo o exposto, a antecipação da tutela recursal deve ser confirmada com o provimento do recurso.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para arbitrar em dez por cento os honorários advocatícios devidos pela parte executada na fase de cumprimento de sentença.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.